Tribunal: TJPA
Processo: 0863663-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863663-29.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SUBTENENTEE SARGENTOS DA POLICIA MILITAR

APELADO: RONALDO MESSIAS LOBO GAIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – ASSUBSAR contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de outubro de 2019, bem como das alterações estatutárias daí decorrentes, por inobservância dos arts. 23 e 26 do Estatuto Social da entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há contradição quanto à identificação da parte apelante; (ii) definir se há contradição na indicação das razões recursais; (iii) avaliar se houve erro quanto à qualificação dos depoentes como testemunhas; (iv) aferir eventual omissão na análise do pedido de gratuidade de justiça; e (v) examinar se houve omissão quanto à argumentação relativa ao quórum deliberativo em segunda convocação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A menção ao nome do presidente da associação como apelante não constitui contradição, pois se refere à sua atuação como representante legal da pessoa jurídica, sem implicar confusão com legitimidade autônoma.

A indicação de que a apelante defendeu a regularidade formal da assembleia corresponde ao conteúdo do recurso, não havendo contradição material ou erro a ser sanado.

Os depoimentos de integrantes da mesa da assembleia foram considerados como informativos e não como testemunhais, e a valoração dessa prova não é passível de revisão em embargos de declaração.

O acórdão enfrentou expressamente o indeferimento da gratuidade de justiça, fundamentando-se na ausência de comprovação da hipossuficiência e na existência de receitas da associação.

Quanto ao quórum deliberativo, o acórdão registrou que a nulidade decorre da inobservância do edital de convocação, o que compromete todo o processo deliberativo, independentemente do número de presentes.

O recurso não evidencia qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e busca apenas rediscutir o mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A simples menção ao representante legal da associação não configura contradição na identificação da parte apelante.

A valoração de provas e o mérito da decisão não podem ser rediscutidos por meio de embargos de declaração.

Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada os pontos controvertidos, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

O vício na convocação da assembleia invalida o processo deliberativo, independentemente do quórum atingido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 371, 489, 1.013, 1.022 e 1.025; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, o
postos por
ASSOCIACAO DOS SUBTENENTEE SARGENTOS DA POLICIA MILITAR
, tendo como embargado
RONALDO MESSIAS LOBO GAIA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR OSEMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – ASSUBSAR contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, nos autos da Apelação Cível nº 0863663-29.2019.8.14.0301, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que anulou a Assembleia Geral Extraordinária realizada pela associação em 11 de outubro de 2019, bem como as alterações estatutárias daí decorrentes.

O acórdão embargado, manteve a sentença por reconhecer a inobservância dos artigos 23 e 26 do Estatuto Social da associação, referentes à publicidade do edital de convocação e à prévia aprovação estatutária das alterações, respectivamente.

O embargante alega a existência de contradições e omissões no acórdão vergastado, as quais comprometem a prestação jurisdicional. A primeira contradição apontada refere-se à afirmação contida no relatório do acórdão de que o recurso de apelação teria sido interposto por SÉRGIO HUMBERTO BRANDÃO DO NASCIMENTO, quando, na realidade, fora interposto apenas pela própria associação, por meio de seu presidente, e não em nome próprio do mencionado representante.

Aduz, ainda, que houve contradição quanto à indicação de que, nas razões recursais, teria defendido a regularidade formal da assembleia, quando, segundo a embargante, sua argumentação centrou-se na impossibilidade material de cumprimento literal do art. 23 do Estatuto, por ser inviável afixar editais em todas as Organizações Policiais Militares do Estado.

A terceira contradição suscitada diz respeito à qualificação das pessoas ouvidas em audiência: afirma a embargante que NICEIAS OLIVEIRA DA SILVA e FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO foram ouvidos na qualidade de informantes, e não de testemunhas, de modo que seus depoimentos não poderiam ser considerados como prova da ausência de aprovação prévia das alterações estatutárias pelo Conselho Deliberativo.

A embargante aponta, ainda, omissão quanto à ausência de fundamentação jurídica específica para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e quanto à ausência de análise do argumento relativo ao quórum deliberativo em segunda convocação previsto no art. 23 do Estatuto. Segundo sua argumentação, a ausência de tais fundamentos viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como os arts. 11, 371, 489, 1.013 e 1.022 do CPC e o art. 20 da LINDB.

Requer, ao final, que os embargos sejam conhecidos e providos.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 27375891.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No presente caso, não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada que justifique o acolhimento dos embargos.

O relatório consignou que a apelação foi interposta por
ASSUBSAR e SÉRGIO HUMBERTO BRANDÃO DO NASCIMENTO
. O referido dirigente figura como presidente da associação e, portanto, é natural que seu nome apareça como representante legal da pessoa jurídica. Não se trata de reconhecimento de legitimidade autônoma ou confusão entre pessoa física e jurídica.
Não há contradição material a ser sanada
.

Ademais, o acórdão considerou os depoimentos de NICEIAS e FERNANDO, integrantes da mesa da assembleia, os quais foram ouvidos como informantes. A menção a seus depoimentos não os elevou à condição de testemunhas com fé pública, foi apenas utilizada como elemento de convencimento. Além disso,
a qualificação da prova testemunhal ou informativa não se resolve via embargos declaratórios
, salvo evidente nulidade ou erro material, o que não se verifica no caso.

Ambas as matérias foram
expressamente enfrentadas
. Quanto à gratuidade, o acórdão apontou a ausência de demonstração de hipossuficiência e a existência de receitas da associação. Quanto ao quórum, foi reafirmado que o vício na convocação invalida o processo deliberativo, independentemente do número de presentes. Não há, pois, qualquer omissão a ser suprida.

O embargante, sob o pretexto de apontar vícios no julgado,
pretende rediscutir o mérito da decisão
, com o claro intuito de obter
reexame da causa
, o que é
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Não se verifica a presença de vício que justifique a rediscussão do mérito. O acórdão embargado foi suficientemente fundamentado, com base em provas, estatuto social e jurisprudência. Eventual prequestionamento automático, para fins de recurso especial ou extraordinário, está assegurado pelo art. 1.025 do CPC, razão pela qual é desnecessária qualquer providência específica neste momento.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2025